Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0710768-56.2020.8.07.0006 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: EXEMPLAR CONTABILIDADE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face da sentença (id 26872623) que acolheu os embargos à execução opostos por EXEMPLAR CONTABILIDADE LTDA, “para DECOTAR da cobrança a parcela do mês 06/2019 e 04/2019 (valor principal)”, declarando exigível “apenas a quantia correspondente aos juros e encargos decorrentes do inadimplemento entre a data de vencimento da parcela do mês 04/2019 e o pagamento efetuado ao ID no 76973970, o qual ocorreu no mês posterior”. Observo que a petição de id 28438344 colacionada pela apelante é dirigida ao juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, vinculada à execução de título extrajudicial n. 0702575-52.2020.8.07.0006, proposta pela apelante (exequente) em face da apelada (executada), que se encontra em curso naquele juízo de primeira instância, autos associados ao presente feito. Portanto, NADA A PROVER em relação ao petitório, que deve ser redirecionado ao juízo de primeiro grau. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator